Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000280-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBIRACI DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR 20 DO TJBA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RCC E RMC. CONHECIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que suspendeu o processo de origem até o julgamento do IRDR 20.

2. Agravante sustenta que a demanda trata de contrato de RCC, distinto do objeto do IRDR, que versa sobre RMC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão do processo, diante da alegação de distinção entre os contratos RCC e RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão recorrida baseou-se no princípio do livre convencimento motivado e na similitude prática entre as modalidades contratuais discutidas.

5. Apesar das diferenças nominais, RCC e RMC
são cartões de crédito que
operam sob a mesma lógica de desconto automático sobre benefícios, justificando a aplicação do IRDR a ambas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000280-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UBIRACI DE JESUS ALVES e como apelada BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.